Tribunal: STF
Processo: HC 209537
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Zacharias Toron e outro, em favor de E.D., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 675.524/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente cumpre pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por ofensa ao art. 213, §1º c.c. art. 226, II, e art. 61, II, alínea "f", na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



    Narra o impetrante que foi indeferido o pedido de desclassificação da conduta nos autos da execução n. 0004905-68.2020.8.26.0286. 



    Interposto agravo em execução, se insurgiu a defesa contra o julgamento do recurso, manifestando interesse em realizar sustentação oral de forma presencial ou telepresencial. 



    O relator negou à defesa o direito de sustentar oralmente de forma presencial ou telepresencial, alegando que não é possível haver sustentação oral, nos termos do que dispõe o artigo 146, III, § 4º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (fl. 81). 



    Daí o presente habeas corpus, em que se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a sustentação oral é necessária para o exercício da ampla defesa. 



    Requer, em liminar, o sobrestamento do trâmite do agravo, e, no mérito, a nulidade do julgamento do recurso, possibilitando no novo julgamento com oferecimento de sustentação oral.” (eDOC 4, p. 19)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de que há nulidade na sessão de julgamento em razão da negativa do suposto direito de sustentação oral no agravo em execução.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    A despeito das razões do recurso, a decisão agravada não merece reparos, um vez que não se verifica cerceamento de defesa, tampouco prejuízo causado à parte pelo julgamento virtual do recurso, tendo em vista a falta de previsão regimental quanto à sustentação oral no âmbito do agravo em execução. 



    […] (eDOC 4, p. 49)



    A solução dada ao caso pelo TJSP parece a mesma que esta Corte dá, quando requerido o exercício de pretenso direito de realizar sustentação oral em feitos nos quais o Regimento Interno não a prevê.



    No RHC 192.498 AgR, a Segunda Turma assim se pronunciou:



    Por fim, registro que, nos termos do art. 131, § 2º, do RI/STF, não há sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art. 937, § 3º, apenas admite a sustentação oral no âmbito de agravo interno interposto contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação.



    Observo ainda que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, embora preveja a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna de atendimento necessário.



    Na espécie, muito embora esta Turma já tenha garantido o direito de sustentação oral em sede de agravo regimental, a controvérsia não se reveste de excepcionalidade a exigir amplo debate oral.



    São os precedentes ementados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral”. (AgR no RHC 192.498, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.7.2021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ingresso em domicílio por policiais. Alegação de violação à Constituição Federal e ao entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral. Inocorrência no caso concreto. 3. Necessidade de dilação probatória. 4. Agravo improvido com indeferimento de sustentação oral”. (AgR no RHC 182.514, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    Não há, portanto, ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente